Tribunal: TJSP
Processo: 1019280-53.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2016-06-28

Ementa:
APELAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. SEXTA-PARTE. Incidência dos adicionais temporais sobre os vencimentos integrais. Exclusão apenas das vantagens eventuais. Precedentes jurisprudenciais. Interpretação empregada para o art. 129 da Constituição do Estado de São Paulo.

RECURSO PROVIDO.